Tribunal: TJSP
Processo: 0017245-49.2015.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a tese de legítima defesa ou, de forma subsidiária, que ocorra a desclassificação da conduta por ela praticada. Impossibilidade. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar a acusada. Incidência do princípio in dubio pro societate. Tese da legítima defesa que

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a tese de legítima defesa ou, de forma subsidiária, que ocorra a desclassificação da conduta por ela praticada. Impossibilidade. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar a acusada. Incidência do princípio in dubio pro societate. Tese da legítima defesa que não se mostrou extreme de dúvidas, o que impossibilita sua aplicação nesta etapa procedimental. Desclassificação que não se mostra possível. Independentemente de quem de fato segurou a ré, é certo que ela foi impedida por terceiros de prosseguir nos atos executórios, o que demonstra, em tese, seu animus necandi, razão pela qual a decisão de pronúncia era mesmo de rigor. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima que não se mostra absurda. Vitima que se encontrava de costas para sua agressora e que, quando virou o corpo, foi atingida pelo golpe de faca. Exclusão de qualificadora que somente se opera quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0017245-49.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente ANDRÉIA
APARECIDA ROZA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
2
Recurso em sentido estrito: 0017245-49.2015.8.26.0050
Recorrente: Andreia Aparecida Roza
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2.051
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.
Recorrente que pretende a reforma da decisão para que seja
reconhecida a tese de legítima defesa ou, de forma subsidiária,
que ocorra a desclassificação da conduta por ela praticada.
Impossibilidade. Prova amealhada que é suficiente para fins de
pronunciar a acusada. Incidência do princípio in dubio pro
societate. Tese da legítima defesa que não se mostrou extreme
de dúvidas, o que impossibilita sua aplicação nesta etapa
procedimental. Desclassificação que não se mostra possível.
Independentemente de quem de fato segurou a ré, é certo que
ela foi impedida por terceiros de prosseguir nos atos
executórios, o que demonstra, em tese, seu animus necandi,
razão pela qual a decisão de pronúncia era mesmo de rigor.
Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima que
não se mostra absurda. Vitima que se encontrava de costas para
sua agressora e que, quando virou o corpo, foi atingida pelo
golpe de faca. Exclusão de qualificadora que somente se opera
quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos
autos. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao
recurso.
Ao relatório de fls. 213 e seguintes acrescento ter a r.
sentença pronunciado Andreia Aparecida Roza, para que seja submetida a julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Consta da denúncia que no dia 22 de janeiro de 2015, às
13h00, na Rua do Hipódromo, no 87, Brás, na cidade de São Paulo, Andreia Aparecida
Roza, agindo com animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
efetuou golpe de faca contra Valdeci Benvinda, provocando-lhe lesões corporais que
somente não o levaram a óbito por circunstâncias alheias a vontade da agente.
De acordo com o que foi apurado, vítima e acusada
mantiveram relacionamento estável por período que não foi possível precisar. Na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
3
dos fatos já se encontravam separados.
Na ocasião, a ré procurou a vítima em seu local de
trabalho com objetivo de acertarem pendências financeiras, mas acabaram discutindo.
A acusada deixou o local e retornou pouco tempo depois.
Tocou o ombro da vítima que se encontrava de costas, fazendo com que ela se virasse
momento em que a ré, repentinamente, golpeou a vítima com uma faca que empunhava.
A vítima gritou, o que fez com que Nelci, pessoa que
reside na parte superior do imóvel, viesse em seu socorro, impedindo que a ré
prosseguisse na empreitada criminosa, já que foi contida fisicamente.
Por tais fatos, a acusada foi denunciada, processada e, ao
final, pronunciada na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica da acusada apresentou
recurso em sentido estrito às fls. 236/244. Sustenta, em apertada síntese, que a ré atuou
em legítima defesa, razão pela qual deve ser absolvida sumariamente. Afirma que de
fato ocorreu uma discussão na data apontada na denúncia, motivada por pendências
financeiras. Todavia, declara que no início houve agressões recíprocas e que a ré
somente sacou de sua bolsa uma faca que trazia consigo para se defender.
Sobre o motivo de ter uma faca dentro de sua bolsa,
afirmou que Andreia estava temerosa, já que havia sido ameaçada pela vítima diversas
vezes.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito já
que ficou comprovado, durante a instrução processual, não foi a Sra Nelci que impediu
a ré de prosseguir nos atos executórios, mas sim outras pessoas que estiveram no local.
Requer também o afastamento da qualificadora de recurso
que dificultou a defesa do ofendido, já que nem toda surpresa é capaz de configurar a
figura qualificada do delito.
Em contrarrazões de fls. 249/256 o Ministério Público que
atua no Juízo a quo pugnou pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 267/276, a PGJ opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
4
provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da recorrente, não há razão
para a reforma da r. decisão proferida.
Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório e todas as teses suscitadas. Assim, seus fundamentos são ratificados e
acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O laudo de fls. 24/27 aponta que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza grave, “pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas”.
Por sua vez, o laudo de fls. 43/45 indica o instrumento da
prática delitiva.
Conforme bem consignado na r. sentença proferida: “A
tese defensiva acerca da absolvição sumária, ao menos neste momento procedimental,
deve ser afastada, vez que não há nos autos provas contundentes que comprovem ter a
ré agido sob o manto da referida excludente de ilicitude. Neste momento, seria
necessário que a legítima defesa fosse estreme de dúvidas, o que não é o caso dos
autos. Da mesma forma, o pedido de desclassificação não comporta acolhimento neste
momento processual. Isto porque, para que se opere a desclassificação do delito, por
ausência de animus necandi, é necessário que os elementos probatórios para
desclassificação se apresentem de forma induvidosa, o que não ocorreu na hipótese
vertente”.
A versão acusatória foi confirmada pela vítima em
audiência, conforme transcrição de fls. 215. Disse que ficou internado por
aproximadamente 10 dias, já que o golpe sofrido perfurou seu pulmão. Disse, inclusive,
que foi necessária a colocação de um dreno para retirada do sangue (fls. 163/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
5
A ré decidiu exercer o direito de permanecer em silêncio.
(fls. 154).
A defesa técnica aponta que a peça acusatória não narra os
fatos conforme ocorreram, já que menciona que Nelci Diva Robetti foi a pessoa que
impediu a ré de prosseguir nos atos executórios, ao passo que a própria testemunha
disse, em depoimento de fls. 171 e seguintes, que foram outras pessoas que seguraram a
ré para impedi-la de agredir a vítima novamente.
Tal contradição, de acordo com a defesa, seria suficiente
para a desclassificação do delito.
Data vênia, quem de fato segurou a vítima e a impediu de
prosseguir nos atos executórios é questão que não abala todo o conjunto probatório
amealhado. O ponto central é que alguém segurou a vítima, o que a impediu de
prosseguir nos atos executórios, o que demonstra, a princípio, o animus necandi da
recorrente.
Conforme bem pontuado pela Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer: “A prova aponta na direção de que a acusada pretendia mesmo
matar a vítima, não se vislumbrando nenhum indício de animus laedendi, ficando
afastada a hipótese de desclassificação para lesão corporal, não conseguindo o agente
a meta optada por conta da imediata reação da vítima e pela ineficiência de seu
golpe”.
Na doutrina:
“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja
denúncia ou queixa foi recebida como delito doloso
contra a vida, em caso de cristalina certeza quando à
ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74,
§1o, do Código de Processo Penal (homicídio doloso,
simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio
ao suicídio; infanticídio ou aborto”. (Nucci, Guilherme de
Souza, Manual de processo penal e execução penal, 9a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
6
Revista dos Tribunais - fls. 749)
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz deve
estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da autoria. A
sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de
autoria.1 O juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz
prevalecer aqui o princípio in dubio pro societate.
Nesta fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de
Sentença, juiz natural da causa.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime,
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas
durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes
(STF / RT 730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza
que se faz necessária para condenar, pois ela representa
mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando,
nessa fase processual o princípio in dubio pro societate
(JTJ 175/137).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECISÃO DE
PRONÚNCIA
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS

1 Nesse sentido Tese no 10 STJ “A sentença de pronúncia deve limita-se à indicação da materialidade
do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar
o ânimo do Conselho de Sentença”. Jurisprudência em teses edição n 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
7
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL
DO JÚRI - Demonstrada a materialidade dos delitos e
havendo indícios de autoria, bem como, em análise
superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e
inexistindo prova cabal da incidência da excludente de
ilicitude da legítima defesa, ainda que putativa, compete
ao Juiz pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento
pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase
de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro
societate'. Recurso não provido. (TJSP; Recurso em
Sentido
Estrito
0000481-80.2017.8.26.0126; Relator
(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba -
Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data
de Registro: 17/06/2020)
(...) Para a pronúncia, basta a existência de indícios da
autoria da infração e prova da materialidade do delito,
uma vez que o exame do mérito da acusação, isto é, se o
réu é culpado ou não, cabe ao Conselho de Sentença (...).
(TJSP;
Recurso
em
Sentido
Estrito
0005625-27.2016.8.26.0625;
Relator
(a): França
Carvalho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/ Infância e
Juventude; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020)
Há indícios suficientes da autoria delitiva por parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
8
Andréia Aparecida Roza.
Caberá ao Tribunal do Júri análise aprofundada da prova
para decidir se há causa de excludente da ilicitude no caso concreto já que, pela análise
superficial que se faz nesta etapa procedimental, não é possível cravar que de fato a
recorrente tenha praticado o ato em legítima defesa.
A propósito, convêm consignar a tese n. 03 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a resolução de
dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude”2.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DÚVIDA
EM RELAÇÃO À EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE
LEGÍTIMA DEFESA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA
E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE
SUMULAR N.o 07 DESTA CORTE. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2.o,
INCISO IV,
DO
CÓDIGO
PENAL. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDDE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Mantida a sentença de
pronúncia pelo Tribunal a quo, que aplicou o princípio in
dubio pro societate, pois não seria possível a absolvição
sumária do Acusado por faltar a inequívoca comprovação
da ação em legítima defesa, a pretensão do Agravante de
afastar tais fundamentos implica, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
2 Jurisprudência em teses edição de n. 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
9
não se coaduna com a via eleita, em face do óbice contido
na Súmula n.o 07 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Só
podem ser excluídas da sentença de pronúncia as
circunstâncias
qualificadoras
manifestamente
improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do
Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Ag 1249874/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011)
Este também foi o entendimento adotado pelo Exmo. Des.
Moreira da Silva, no julgamento do recurso em sentido estrito no
0004309-18.2016.8.26.00224:
Recurso em sentido estrito
Júri
Pronúncia

Homicídio triplamente qualificado
Pretendidas a
impronúncia e o afastamento das qualificadoras

Alegada a legítima defesa
Inadmissibilidade

Existência de indícios suficientes acerca da materialidade
e autoria do crime descrito na denúncia, assim como do
ânimo homicida Não demonstração, estreme de dúvida,
da excludente da antijuridicidade Dúvidas porventura
existentes haverão de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
Recurso não provido. (TJSP; Recurso em Sentido
Estrito 0004309-18.2016.8.26.0224; Relator (a): Moreira
da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do Júri; Data do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
Além disso, conforme consta no depoimento de David de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017245-49.2015.8.26.0050 -Voto no 2.051
10
Oliveira Castanho às fls. 22 dos autos, a ré, em conversa informal com ele, “admitiu ter
dado uma facada na vítima, aduzindo que fez isso porque a vítima havia feito compras
no cartão de crédito dela e não queria pagar e ainda que após ter convivido com ela
como namorado, também não queria pagar o aluguel da casa dela”.
No mesmo sentido, correta também a manutenção da
qualificadora de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Ao que consta nos autos, a
vítima foi surpreendida quando estava de costas, o que impossibilitou qualquer chance
de defesa.
A exclusão de qualquer qualificadora, nesta etapa
procedimental, somente pode ser feita quando flagrantemente inexistente, o que não é o
caso dos autos3.
Enfim, correta a decisão de primeira instância que
pronunciou o acusado, não havendo como se acolher a pretensão do recorrente. A prova
amealhada é suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Maior aprofundamento da análise das provas poderia
ensejar indevida invasão de competência de matéria exclusiva de análise dos jurados.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator
3 “A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente
improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” tese n. 04
Jurisprudência em teses edição n. 75 - STJ